Tribunal: STF
Processo: RE 602209
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Ausência de prequestionamento.



    1. A recorrente inovou a discussão relativa à constitucionalidade das taxas de conservação, limpeza e combate a sinistros nos embargos de declaração opostos na origem e continuou inovando em sede de recurso extraordinário e, agora, no regimental. Ausência de debate e decisões prévios. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.